Tribunal: STJ
Processo: 0029190-39.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081248 - RJ
(2025/0408362-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCIANO DE ALMEIDA FERREIRA
ADVOGADOS
: GEISA FERREIRA DE SANTANA GARGEL - RJ102560
CARLOS ROBERTO DE SANTANA GARGEL - RJ182663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, os motivos
indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp, o que
deixou de ser evidenciado pela parte.
3. A impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela
Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial. Rebater
tardiamente os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do
agravo não conhecido.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55819626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 001d4a45-6616-45bc-a399-c8235e4d74f0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 001d4a45-6616-45bc-a399-c8235e4d74f0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081248 - RJ
(2025/0408362-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCIANO DE ALMEIDA FERREIRA
ADVOGADOS
: GEISA FERREIRA DE SANTANA GARGEL - RJ102560
CARLOS ROBERTO DE SANTANA GARGEL - RJ182663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, os motivos
indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp, o que
deixou de ser evidenciado pela parte.
3. A impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela
Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial. Rebater
tardiamente os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do
agravo não conhecido.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55819978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 941e0635-6003-4071-b129-4ca2d2c6a0e3

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
LUCIANO DE ALMEIDA FERREIRA interpõe agravo regimental
contra a decisão de fls. 2.535-2.536, em que a Presidência desta Corte Superior
não conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da
Súmula n. 182 do STJ.
A defesa, em suas razões, refuta a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ ao caso.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
, uma vez que não
O agravo regimental não comporta conhecimento
infirmou as motivações lançadas na decisão agravada.
Consta dos autos que a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto pela defesa, em decorrência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, bem como
pela não comprovação do dissídio jurisprudencial alegado. O agravo interposto
não foi conhecido, haja vista a
do óbice
ausência de impugnação específica
mencionado pelo Tribunal estadual.
Na hipótese, como mencionado, o agravo em recurso especial não foi
conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa
deveria haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu,
, os motivos indicados
na petição de agravo em recurso especial
pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp.
Todavia a parte limitou-se a impugnar as súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa,
, não se
novamente
desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a
, segundo a qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do
Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55819978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 941e0635-6003-4071-b129-4ca2d2c6a0e3

novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55819978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 941e0635-6003-4071-b129-4ca2d2c6a0e3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0408362-0
AREsp 3.081.248 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00291903920198190001 202524701495 291903920198190001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO DE ALMEIDA FERREIRA
ADVOGADOS
: GEISA FERREIRA DE SANTANA GARGEL - RJ102560
CARLOS ROBERTO DE SANTANA GARGEL - RJ182663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE MOREIRA
CORRÉU
: JONATHAN ALVES DE LIMA
CORRÉU
: ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HAITEBEK IKEDA ROCHA DE FRANCA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANO DE ALMEIDA FERREIRA
ADVOGADOS
: GEISA FERREIRA DE SANTANA GARGEL - RJ102560
CARLOS ROBERTO DE SANTANA GARGEL - RJ182663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485854098542485@
2025/0408362-0 - AREsp 3081248 Petição : 2025/0117889-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:34
Código de Controle do Documento: 051E233F-CA62-4265-B70E-ACB1FAA4C996